Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente alegando contradição no acordão embargado, ao argumento de que os princípios da informalidade e da simplicidade não poderiam servir para afastar a norma legal, pois no caso dos autos teria representado erro grosseiro. Ainda, alega que se fosse o caso de conhecer de Recurso Inominado, este deveria ter sido interposto nos autos que extinguiram os Embargos à Execução em autos apartados, e não nos autos originários de execução de título extrajudicial.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID. 51279235).

3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

4. No caso o que pretende o embargante é que a tese de erro de procedimento elencada em contrarrazões ao Recurso Inominado seja reapreciada, o que demonstra nítido interesse de reexame da matéria apreciada no Acórdão proferido, o que não se amolda a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.

5. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

6. Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam aos fins de prequestionamento, mas tão-somente para sanar eventuais contradições, omissões ou dúvidas na decisão recorrida.

7. Posto isto, não merece reparo o Acordão atacado.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.